Tribunal: TJMT
Processo: 1026953-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026953-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO MANDANTE. HONORÁRIOS POR SUCESSO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedentes os pedidos da parte autora e fixou a condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e na adequação do montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato pelo mandante não afasta o direito do advogado à devida remuneração pelo trabalho prestado, sendo legítimo o arbitramento judicial de honorários quando inviabilizado o recebimento da verba por êxito, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

4. A sentença não incorreu em julgamento extra petita, pois analisou os pedidos da inicial dentro dos limites da causa de pedir e das provas colacionadas, sendo inviável o acolhimento da preliminar arguida pelo Banco Bradesco S.A.

5. O valor fixado na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se desproporcional frente ao trabalho desempenhado, ao tempo de atuação e à complexidade das demandas patrocinadas pelo escritório de advocacia, devendo ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

6. O montante estabelecido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a justa remuneração do profissional sem onerar desmedidamente a parte contratante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação do Banco Bradesco S.A. desprovido.

8. Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados parcialmente provido para majorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não exime o mandante do pagamento de honorários proporcionais ao trabalho já realizado, sendo cabível o arbitramento judicial do valor, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (EOAB); CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.560.257/PB; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS; TJMT, N.U 1033022-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
dois

Recurso
s
de
A
pelação Cível
, interposto
s
por G
alera M
a
ri
e
Advogados Associados e
pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra
a

sentença proferida
pelo Ju
ízo
da
Oitav
a

Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios
,
julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Galera
Mari
e
Advogados e Associados, em
suas razões recursais, argumenta a necessidade de majorar os valores arbitrados,
com
fundamento n
o disposto no
Estat
uto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Alega que o trabalho desenvolvido, na
s
referida
s
aç
ões
, foi diligente e adequado ao trabalho do profissional da advocacia.

Com essas razões, fundamenta o provimento do Apelo a fim de
majorar os valores arbitrados pelo Juízo de primeiro grau, a fim de remunerá-la entre dez e vinte por cento do valor da causa.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id. 2
67151324
).

O
Banco Bradesco S.A., por sua vez, em sede de preliminar,
argumenta a

ocorrência de sentença
extra petita

e inadmissibilidade da
petição
inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido.

Quanto às razões de fundo,
verbera que já houve quitação dos valores, em razão da
renúnc
ia expressa a qualquer reclamação ou cobrança.

Aduz que o auferimento dos honorários, por força de contrato pactuado entre as partes, estava condicionado ao êxito nas causas, o que não se verificou até o momento.

Ao final,
re
quer o provimento do Recurso interposto
, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela parte A
pelada
(id.
2
67151321
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos, prestou serviços jurídicos a parte Requerida.

Contudo, no ano de 2020, foi notificado da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação ao
s

auto
s
de n.
0607687-32.2016.8.04.0001 e 0827375-48.2020.8.14.0301
,
que ainda se encontra
va
m
em trâmite
, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Com tais fundamentos, a parte Autora formulou os seguintes pedidos:

“
[...] 4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos no 0607687- 32.2016.8.04.0001 e 082375-48.2020.8.14.0301, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

5) Condenar o banco réu nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

6) Deferir a produção de todas as provas em direito admitidas, tais como periciais, oitiva do representante legal do requerido e de testemunhas, juntada de novos documentos, e outras que eventualmente se fizerem necessárias no decorrer da instrução processual
”.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de execução de no 0607687-32.2016.8.04.0001 e no 0827375-48.2020.8.14.0301, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo do artigo 242 da CNGC/MT e, nada sendo requerido, remetam-se os autos à CAA para arquivamento definitivo, com as baixas e anotações necessárias
”.

Deste ato sentencial, ambas as partes
aviaram Recurso de Apelação Cível. Passa-se à análise das insurgências recursais.

Das preliminares
arguidas pelo Banco Bradesco S.A.

Da
sentença

extra petita
.

E
m sede de preliminar,
o
Banco
Bradesco S.A.
requer a nulidade da sentença por ser
extra petita
.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar
restrito
ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
.

Assim, a sentença
extra petita
pode ser definida como a sentença que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Analisando detidamente os autos, não verifico a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz fundamentou
a sentença prolatada,
de forma
adstrita
aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnaç
ão à contestação,
se atendo aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Por isso, rejeito a preliminar elencada.

Da
inépcia da inicial.

A parte Apelante
requer a
reforma da sentença, em sede de preliminar, sob fundamento d
a inépcia da inicial, por incongruência entre razões do pedido e pedido.

A tese não comporta acolhimento.

A
lém de evidenciado o interesse processual, verifico que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos
descritos na inicial
, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia d
o referido petitório
.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe
verbis
: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo, rejeito a
preliminar
e passo à análise do mérito
.

Do mérito.

Passa-se à análise conjunta de ambos os Apelos interpostos.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
arbitrar honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato firmado entre as partes, pelo trabalho exercido nas demandas executórias apontadas na inicial.

A questão é singela e
despicienda
maiores digressões.

Isto porque, este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia
, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda.

Veja
-se
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE
EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).

(N.U 1033022-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 10/04/2024)
”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea
preliminar de “inépcia da inicial” e “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência
arts
. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. 2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.) 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

(N.U 1023720-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024)
”.

Sobre a temática
, transcrevo excertos de voto proferido pela
Primeira
Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

“
(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e
nos artigo
421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)
”.

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício
se encontra
em consonância ao entendimento proferido pela Corte de Vértice, qual seja:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 623.623/RS, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 18/2/2020,
DJe
de 3/3/2020)

Neste ponto, anoto que é cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, devidamente evidenciado o direito da parte Autora em pleitear em juízo o arbitramento de valores, passo à análise do
quantum
a ser fixado.

Para que encontremos o valor legal e justo necessário se faz analisar o elemento estruturante da relação jurídica material, base do processo judicial, ou seja, o contrato de prestação de serviços.

Verifica-se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado que à contratada,
Autora da demanda
, cabia o exercício de serviços jurídicos, extrajudiciais e/ou judiciais, relacionados à obtenção de documentos, assessoria verbal/escrita, ajuizamento de demandas, comparecimento em audiências e reuniões, atos processuais de defesa, dentre outros.

Os honorários a serem recebidos estavam sujeitos a “Volumetria”, que previa o pagamento de honorários conforme a quantidade de demandas a cargo da contratada, conforme colhido do id. 2
67151036
, fl. 13 dos autos eletrônicos.

A título de adiantamento, especificamente em demandas monitórias exitosas, o contrato previa, no item 6.9, a incidência do percentual de 1,5% (
um vírgula
cinco por cento) sobre o valor do bem ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por processo.

Neste ponto, importa frisar que a remuneração, a ser observada ao final de cada processo, se encontrava limitada ao teto de R$
98.817,00 (noventa e oito mil e oitocentos e dezessete
reais). Veja-se:

“6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto’) ao valor de R$
98.817,00 (noventa e oito mil e oitocentos e dezessete reais)
por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste ‘Contrato;’”.

Da leitura das cláusulas contratuais, verifica-se a previsão de honorários advocatícios a serem pagos tanto no ajuizamento da ação quando finda a demanda.

Em atenção às peculiaridades do caso concreto, estou convencido que remunerar a atividade de seus patronos com o valor de apenas R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
considerando ambas as
demanda
s
, mostra-se extremamente aquém do que determinam os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, contrário ao histórico dos homens profissionais, como também das cláusulas do contrato.

Matéria desse jaz requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja pautado pelo equilíbrio entre advogado e cliente, de modo que o operador do Direito seja adequadamente remunerado pelo seu trabalho.

Nada é fácil nesta vida. Primeiro, o ser humano tem que querer viver em sociedade, respeitando a lei universal. Para aqueles que optam em integrar o curso de Graduação de Direito, sabe que ao longo dos 05 (cinco) anos, requer sacrifício, renúncia ao lazer, para obter, minimamente, conhecimento.

Posteriormente a isso, terá que submeter ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nem sempre fácil, para obter inscrição na Ordem e exercer a advocacia.

Posteriormente a tudo isso, levará alguns anos para ter experiência e a confiança dos clientes, mormente tratando-se de um Banco notoriamente conhecido no País e no estrangeiro. Não é qualquer profissional que é contratado.

De tudo aquilo dito, há despesas para manter uma logística de escritório de advocacia, como se sabe, tem um custo expressivo.

Lembro, ainda, que aqueles elementos são imprescindíveis a todas as áreas do conhecimento humano. Por isso, o profissional dedicado deve ser remunerado de forma justa. Afinal, quanto vale o trabalho de um bom profissional?

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever de observar, em demandas como a presente, a justa remuneração do advogado.

No presente recurso, é incontroverso que na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.

0607687-32.2016.8.04.0001
,
o escritório de advocacia atuou na proteção dos direitos de seu cliente,
Banco Bradesco S.A.
, por 0
4 (quatro) anos
,
quando ajuizou a inicial, acompanhou o processo, peticionou nos autos etc.

Na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
082375-48.2020.814.0301, por sua vez,
o escritório de advocacia atuou na proteção dos direitos de seu cliente, Banco Bradesco S.A., por cerca de 07 (sete) meses, quando ajuizou a inicial, acompanhou o processo, peticionou nos autos etc.

Sendo certo que a demanda ainda se encontrava em trâmite em novembro/2020, momento da rescisão contratual, a fixação dos honorários advocatícios na monta de
R$ 98.817,00 (noventa e oito mil e oitocentos e dezessete reais)
, conforme previsão contratual citada alhures, é desarrazoada.

Apesar de não ser possível aplicar a regra do Código de Processo Civil à situação trazida a esta Corte, pois o processo não se findou sobre a direção do escritório de advocacia, o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
se encontra aquém das
peculiaridades
do caso concreto.

Co
ntud
o,
em atenção a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com conexão com o objeto da demanda, a remuneração dos serviços advocatícios, considerando todo o contexto posto anteriormente, de forma justa,
deve ser arbitrado
em R$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais)
, considerando as demandas conjuntamente.

Reafirmo, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da
s
quest
ões
que,
à época do ajuizamento
, se encontra
va
na monta de R$
548.344,74 (quinhentos e quarenta e oito mil reais, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Com tais fundamentos, o provimento
parcial

do Apelo interposto
por Galera
Mar
i e Advogados Associados
é
medida
impositiva
e, por consequência, o Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A. deve ser improvido.

Forte
nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de A
pelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A.
, e
DOU PROVIMENTO
, EM PARTE,
ao Apelo interposto p
or Galera Mari e Advogados Associados
,
para
majorar o valor da condenação, consubstanciada no pagamento de honorários advocatícios, para a monta de R$
3
0.000,00 (
trint
a mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025